Tribunal: TJES
Processo: 5005063-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005063-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONSERRATE ARAUJO

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Monserrate Araújo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com os encargos processuais, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), de modo que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, passível de ser afastada por elementos constantes dos autos.

O benefício deve ser custeado pela sociedade e concedido apenas a quem efetivamente demonstra incapacidade financeira, não bastando a mera alegação de miserabilidade.

A agravante figura como adquirente de veículo FIAT Toro Ranch AT9, ano 2020/2021, decorrente de contrato de consórcio com carta de crédito de R$ 92.190,45, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência.

Apesar de intimada para comprovar gastos extraordinários que justificassem a concessão da gratuidade, a agravante apresentou apenas declarações de imposto de renda, contas de luz e recibos de aluguel, sem comprovação de insuficiência econômica.

A representação por advogado particular, embora não seja impeditiva, somada aos demais elementos, reforça a ausência de situação de vulnerabilidade financeira.

Diante desse quadro, o pagamento das custas processuais não compromete o sustento da agravante, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão que indeferiu a benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência.

A aquisição e posse de bens de elevado valor, como veículo automotor obtido por carta de crédito de consórcio, afasta a presunção de miserabilidade.

A contratação de advogado particular, aliada a outros elementos, pode reforçar a ausência de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005063-48.2025.8.08.0000

AGVTE:
MONSERRATE ARAUJO

AGVDO:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
MONSERRATE ARAUJO
, eis que irresignad
a
com a decisão proferida na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz
a
recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a
gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese
vertente
, assim como bem salientou
o
ilustre Magistrad
o
a quo
, deveras se observa que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
à

agravante
.

Embora a recorrente aduza pela sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, observa-se que o objeto da demanda é
um contrato de participação em grupo de consórcio de um veículo automotor,

com carta de crédito
de R$
92.190,45
(noventa e dois mil, cento e noventa reais e quarenta e cinco centavos)
,
tendo sido contemplada com a cota consorcial e adquirido um automóvel da
marca FIAT, modelo TORO RANCH AT9 D4, ano 2020/2021
.

Outrossim, mesmo intimada pelo d. Juízo primevo para demonstrar fazer jus à gratuidade pretendida, a recorrente acostou as três últimas declarações do Imposto de Renda,
deixando
de comprovar
os gastos extraordinários mensais, a fim de justificar a concessão da benesse.

No presente recurso, acostou tão somente contas de luz e recibos de aluguéis (Id. 12998573).

Acrescente-se a isto o fato de que o recorrente está representado por advogado particular, o que, por si só, não afasta o direito à gratuidade, mas aliado a outros fatores pode indicar de forma consistente a ausência de hipossuficiência, como no caso vertente.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento da recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.